Tribunal: TJPA
Processo: 0808527-38.2023.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0808527-38.2023.8.14.0000

REQUERENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Ação coletiva. Declaratória. Paralisação de um dia. Professores da rede estadual. Legalidade. Compensação das aulas. Possibilidade. Devido processo legal substancial. Razoabilidade e proporcionalidade. Procedência.

1. Ação ordinária promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP) contra o Estado do Pará, visando impedir descontos salariais decorrentes de paralisação nacional do magistério ocorrida em 26/04/2023.

2. O SINTEPP deliberou em assembleia e comunicou previamente à SEDUC sobre a paralisação, solicitando audiência para negociar a compensação do dia não trabalhado. O Estado apresentou resistência injustificada à solicitação do Sindicato, que manifestou o objetivo de compensar as aulas não ministradas.

3. A pretensão do SINTEPP, no sentido de compensar as horas de paralisação e evitar os descontos remuneratórios, está amparada na necessária observância do devido processo legal substantivo ou material (
substantive due process of law
), previsto nos arts. 3º, inciso I, e 5º, inciso LV, da CF. Esta norma estabelece que as decisões administrativas e judiciais, assim como a atividade legislativa, devem ser razoáveis, proporcionais, racionais, constitucionais e justas.

4. A observância da razoabilidade e da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas.

5. Considerando que a paralisação aqui tratada foi de apenas um dia, o meio menos gravoso para solucionar o litígio entre as partes corresponde justamente à compensação das horas paralisadas. Tal solução possui apenas vantagens, pois, a partir da reposição das aulas faltantes, evita-se a efetivação de descontos remuneratórios, a obtenção de vantagem pecuniária sem causa e o prejuízo à carga horária da rede estadual de ensino.

6. Ação coletiva julgada procedente.

_____________________________________________________________

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:
Lei nº 7.783/1989: Regula o direito de greve. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei 9.394/1996): Estabelece a obrigatoriedade do ano letivo de 200 dias.

Código de Processo Civil (CPC): Arts. 305 a 310. Mandado de Injunção nº 708: Aplicação da Lei nº 7.783/1989 aos servidores públicos civis.

Precedentes:
TJ-MG - REEX: 01071039720138130317 Itabira. TJ-MT - PET: 00005510720108110047 MT.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 25/3/2025 a 1º/4/2025, à unanimidade, em julgar procedente o pedido formulado na ação coletiva, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0808527-38.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO COLETIVA

REQUERENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de ação coletiva promovida pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
, em face do Estado, objetivando impedir a efetivação de descontos salariais, em decorrência de paralisação nacional do magistério, ocorrida no dia 26/4/2023
.

Inicialmente, o SINTEPP formulou pedido de tutela cautelar em caráter antecedente (ID 14311205), narrando, em síntese, que:

a)

Como parte da programação da 24ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, realizada no período de 24 a 28 de abril de 2023, cujo tema foi “Soberania se faz com educação pública e participação social”, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) deliberou pela paralisação nacional do magistério público, com data designada para o dia 26/4/2023;

b)

O SINTEPP, na qualidade de entidade de base filiada à CNTE, aprovou, em assembleia geral da categoria, a adesão dos trabalhadores da rede estadual de educação ao movimento paredista nacional;

c)

Comunicou previamente a SEDUC. por meio do Ofício nº. 059/2023-SG, no qual consignou expressamente pedido de audiência, para negociar a reposição do dia parado;

d)

No dia 26/4/2023, em Belém, os servidores paralisaram suas atividades funcionais e realizaram ato público por volta das 9:00 horas, na Praça da República e, em seguida, caminharam até a ALEPA, sendo recebidos por uma comissão de parlamentares, oportunidade em que expuseram suas demandas e pediram a interlocução da Casa Legislativa, visando a abertura de diálogo com a SEDUC;

e)

Cumpriu os ritos procedimentais para a deflagração da paralisação. Em 09/05/2023, encaminhou o Ofício nº. 065/2023-SG à SEDUC, solicitando novamente audiência para negociar a reposição de aula do dia 26 de abril. Entretanto, não obteve resposta;

f)

Sem qualquer ato formal, o Estado do Pará pretende promover o desconto dos servidores que aderiram à paralisação. Em 25/5/2023, foram disponibilizados, para consulta, os contracheques de maio de 2023, no site “https://www.portaldoservidor.pa.gov.br/”, ocasião em que foi constatado o registro de faltas e de descontos em desfavor dos servidores, sob a rubrica “falta magistério”, conforme demonstrado pelos contracheques anexados;

g)

A concretização do desconto está prevista para o dia 31/5/2023, data em que será realizado o pagamento dos servidores estaduais;

h)

Os valores descontados variam de acordo com a quantidade de aulas que deixaram de ser ministradas pelos docentes no dia 26/4/2023;

i)

O desconto impugnado só deveria ocorrer após frustrada a negociação para compensação, mediante reposição das aulas, por exemplo, ou caso a greve fosse julgada ilegal ou abusiva, sem conduta ilícita por parte do Poder Público;

j)

Se descontar o dia paralisado, o Estado desobrigará a sua reposição por parte do servidor e, contraditoriamente, prejudicará o ano letivo de 200 (duzentos) dias, que deve ser garantido aos estudantes, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei 9.394/1996);

k)

Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Está demonstrada a probabilidade do direito dos servidores, considerando a ausência de negociação para reposição das aulas, bem como de julgamento que declare a ilegalidade ou a abusividade da paralisação. O perigo de dano está na possibilidade de perda pecuniária imediata dos servidores, no registro de falta injustificada, que pode comprometer a aquisição de licença-prêmio, bem como no possível comprometimento do ano letivo de 200 (duzentos) dias, pois a efetivação do desconto desobrigará a reposição das aulas que não foram ministradas no dia 26/4/23.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o demandante

pleiteou
“a concessão liminar da tutela de urgência antecedente, para determinar ao Estado réu que se abstenha de efetuar o desconto do dia parado dos servidores da educação que aderiram a paralisação do dia 26/04. Ou caso já tenha sido efetuado o desconto, que seja procedido o ressarcimento em folha suplementar, sob pena de multa diária em caso de descumprimento no valor de R$ 5.000,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00, a ser suportada pela Fazenda Pública Estadual”
.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, nos termos da decisão ID 14340508.

Contra a referida decisão, o Estado interpôs o agravo interno ID 15025517.

O SINTEPP formulou o pedido principal por meio da petição ID 15565193, requerendo
“a declaração de legalidade da paralisação ocorrida no dia 26 de abril, com a necessidade de sua reposição dos servidores que a aderiram”
.

As tentativas de conciliação restaram infrutíferas, conforme consta nos Termos de Audiência juntados nos ID ́s 16833087 e 16829252.

O Estado não apresentou contestação ao pedido principal, conforme certificado no ID 18839216.

O Ministério Público opinou pela parcial procedência do pedido, nos termos da manifestação ID 16894549.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente está previsto nos arts. 305 a 310 do CPC:

“CAPÍTULO III

DO PROCEDIMENTO DA TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303.

Art. 306. O réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir.

Art. 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum.

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.

Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;

II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;

III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.

Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento.

Art. 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição.

O Sindicato demandante pretende impedir a realização de descontos remuneratórios referentes ao dia 26/4/2023, quando os profissionais da rede estadual de educação realizaram uma breve paralisação, no contexto de um movimento sindical de âmbito nacional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Injunção nº. 708, determinou a aplicação da Lei nº. 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, até a edição de lei específica.

Nos termos do art. 2º da Lei nº. 7.783/1989,
“considera-se legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador”
.

Os documentos juntados com a inicial evidenciam que o SINTEPP promoveu a devida deliberação em assembleia e comunicou previamente a SEDUC, acerca da paralisação em comento, bem como solicitou audiência para negociar a compensação do dia não trabalhado, conforme nos ID’s 14312202 e 14312372.

Destaca-se que o art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC, estabelece que o Estado deve promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, a qual também deve ser estimulada por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

No caso concreto, verifica-se que o Estado apresentou resistência injustificada à solicitação do Sindicato, o qual manifestou expressamente o objetivo de compensar as aulas não ministradas no dia da paralisação.

Os contracheques juntados por amostragem (ID’s 14312201 a 14312198), disponibilizados no dia 25/5/2023, demonstram que os profissionais da educação sofreriam descontos na remuneração do mês de maio, em decorrência da paralisação ocorrida no dia 26/4/2023.

Observa-se que os valores dos descontos pretendidos variavam de acordo com o número de aulas que seriam ministradas no dia da paralisação.

A efetivação dos descontos desobrigaria os professores de realizarem as compensações das aulas não ministradas, o que poderia prejudicar alunos de todo o Estado, pela perda de conteúdos curriculares e pela consequente lacuna no ano letivo. No caso concreto, há inegável interesse público que suplanta os interesses das partes.

Nesse contexto, a pretensão do SINTEPP, no sentido de compensar as horas de paralisação e evitar os descontos remuneratórios, está amparada na necessária observância do devido processo legal substantivo ou material (
substantive due process of law
), previsto nos arts. 3º, inciso I, e 5º, inciso LV, da CF. Esta norma estabelece que as decisões administrativas e judiciais, assim como a atividade legislativa, devem ser razoáveis, proporcionais, racionais, constitucionais e justas.

O devido processo legal substancial diz respeito
“
à limitação imposta ao exercício do poder e autoriza ao julgador questionar a razoabilidade de determinada lei e a justiça das decisões estatais, estabelecendo o controle material da constitucionalidade e da proporcionalidade
”
(LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Devido processo legal substancial. In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Leituras complementares de processo civil. 7. ed. Salvador: Jus Podivm, 2009. p. 382). (Grifo nosso).

A observância da razoabilidade e da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado.
A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas

(WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989). (Grifo nosso).

Considerando que a paralisação aqui tratada foi de apenas um dia, o meio menos gravoso para solucionar o litígio entre as partes corresponde justamente ao pedido principal formulado pelo SINTEPP, qual seja, a compensação das horas paralisadas.

Tal solução possui apenas vantagens, pois, a partir da reposição das aulas faltantes,
evita-se a efetivação de descontos remuneratórios, a obtenção de vantagem pecuniária sem causa e o prejuízo à carga horária da rede estadual de ensino
.

Para corroborar as assertivas acima cito os seguintes precedentes:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE GREVE. APLICAÇÃO DA LEI 7738/89. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REPOSIÇÃO DAS FALTAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA.
- O Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido, de que, na ausência de regulamentação do direito de greve, deve ser aplicado aos servidores públicos, a Lei 7738/89, que disciplina a paralisação dos trabalhadores da iniciativa privada - De acordo com o art. 7º da Lei 7.783/89, o período de greve configura suspensão do contrato de trabalho, sendo as relações obrigacionais durante esse período regidas por acordo - Embora não haja direito subjetivo do servidor à
reposição dos dias de falta em razão da greve, essa prerrogativa deve ser garantida no caso concreto
em que a municipalidade manifestou a
necessidade do serviço público
ao propor acordo nesse sentido,
sendo a medida condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, bem como da eficiência - Sentença confirmada no reexame necessário .

(TJ-MG - REEX: 01071039720138130317 Itabira, Relator.: Des.(a) Heloisa Combat, Data de Julgamento: 12/03/2015, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2015)”. (Grifo nosso).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU RECONHECIDA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 15, I, v, DO RITJ/MT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO-CONFIGURAÇÃO – GREVE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JAURU – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI N. 7.783/89 –
LEGALIDADE DA GREVE RECONHECIDA – DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO, ANTE A REPOSIÇÃO PELOS PROFISSIONAIS
– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE . 1. A teor do art. 15, I, v, do RITJ/MT, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 19/2012-TP, é da competência originária do Tribunal de Justiça, por seu plenário, processar e julgar originariamente “as medidas judiciais que venham a ser requeridas em virtude de estado de greve deflagrado por servidores estaduais e municipais”. 2. O mero retorno dos servidores grevistas ao trabalho não acarreta a perda do interesse de agir da ação se, nesta, busca o ente municipal também a declaração de ilegalidade da greve realizada e, consequentemente, o desconto dos dias não trabalhados pelos aderentes ao movimento
. 3. Tendo o movimento grevista observado os procedimentos estabelecidos pela Lei n. 7.783/89 para a realização da paralisação, deve esta ser considerada como legal
. 4. Declarada legal ou ilegal a paralisação, mostra-se legítimo o não pagamento dos dias não trabalhados pelos servidores ou a adoção de outras medidas compensatórias pelo Poder Público, pois, de acordo com o art. 7º, da Lei n. 7.783/89, durante o exercício do direito de greve, ocorre a suspensão do contrato de trabalho (vínculo com a Administração Pública).
5. Afasta-se o desconto dos dias letivos não trabalhados, entretanto, se restar demonstrado nos autos que quanto aos mesmos houve reposição pelos profissionais da Educação
.

(TJ-MT - PET: 00005510720108110047 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2015, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 16/12/2015)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a legalidade da paralisação aqui tratada e determinar a compensação das aulas não ministradas no respectivo dia.

Em decorrência do julgamento do mérito da ação, resta prejudicado o agravo interno de ID 15025517.

Condeno o requerido ao ressarcimento das custas pagas, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 25 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/04/2025